Tribunal: TJES
Processo: 5009204-18.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009204-18.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: SONIA ALVES GUIMARAES GABRIEL e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ILEGITIMIDADE DO SÓCIO EM EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA RECONHECIDA. FUNDAMENTOS SUFICIENTES PARA AFASTAR A ALEGAÇÃO DO EMBARGANTE. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015.

2. Especificamente quanto ao vício de omissão, este se caracteriza pela ausência de apreciação de ponto ou questão sobre o qual o órgão julgador deveria se manifestar de ofício ou a requerimento.

3. A jurisprudência sedimentada do c. STJ orienta que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedentes.

4. É inadequada a intenção de rediscussão do julgamento pela via dos embargos de declaração.

5. Recurso conhecido e não provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009204-18.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MARCELO GABRIEL.

ADVOGADO : DOLIVAR GONCALVES JUNIOR.

RECORRIDO : MUNICÍPIO DE VITORIA.

PROCURADOR : LEONARDO ZEHURI TOVAR.

MAGISTRADO : MANOEL CRUZ DOVAL.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARCELO GABRIEL contra acórdão unânime desta Segunda Câmara Cível, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, para rejeitar a exceção de pré-executividade apresentada pelo Embargante.

O Embargante requer, em síntese, esclarecimento da omissão acerca da desnecessidade de dilação probatória sobre sua saída da empresa executada (ACIMPEX ASSESSORIA CONSULT IMPORT E EXPORTAÇÃO LTDA.), sobretudo diante do documento da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo que informa a retirada do sócio em 1997.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada para suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e corrigir erros materiais eventualmente existentes (art. 1.022, CPC/2015).

O Embargante se insurge, em síntese, contra a
rejeição
da exceção de pré-executividade, pela qual pretendia o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva na execução fiscal, por aduzir que não fazia mais parte do quadro societário da pessoa jurídica devedora, no momento da lavratura do auto de infração.

Para melhor elucidação, o acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. ILEGITIMIDADE DE SÓCIO CUJO NOME CONSTA DA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO QUE SE IMPÕE. DECISÃO REFORMADA.

1. A exceção de pré-executividade tem cabimento para discussão de matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória. Súmula 393 do STJ.

2. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

3. No caso em julgamento, faz-se necessária uma análise mais detida do procedimento administrativo fiscal, com estabelecimento de amplo contraditório, para averiguar o fato apontado pelo ex-sócio Agravado de que, quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, não fazia mais parte do quadro societário da empresa, ou que não exercia poderes de gerência à sua época.

4. Remanescem dúvidas quanto à alegada data de saída da sociedade, na medida em que, na própria Certidão de Dívida Ativa nº 2285/2004, consta a informação de saída do sócio em 30/06/2007, diferentemente do que foi informado e atestado no documento apresentado.

5. Recurso conhecido e provido. Embargos de declaração prejudicados.

Não se observa vício de omissão no julgamento.

Especificamente quanto ao vício de omissão, este se caracteriza pela ausência de apreciação de ponto ou questão sobre o qual o órgão julgador deveria se manifestar de ofício ou a requerimento.

Nesse contexto, muito embora o Embargante alegue a desnecessidade de dilação probatória acerca de sua retirada do quadro societário da empresa devedora, sobretudo diante da presunção de veracidade do documento produzido pela Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, o Colegiado manifestou-se expressamente sobre a questão.

É o que se observa do seguinte excerto do voto:

Dessa forma, a objeção de pré-executividade só teria lugar se houvesse prova pré-constituída da matéria alegada pelo executado/Agravado.

No entanto, no caso em julgamento, faz-se necessária uma análise mais detida do procedimento administrativo fiscal, com estabelecimento de amplo contraditório, para averiguar o fato apontado pelo ex-sócio Agravado de que, quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, não fazia mais parte do quadro societário da empresa, ou que não exercia poderes de gerência à sua época.

Conforme se observa dos autos, na exceção de pré-executividade, o ex-sócio limitou-se a afirmar que, em 19/11/1997, teria se retirado da sociedade, conforme Certidão Específica emitida pela Junta Comercial do Espírito Santo.

Não obstante, remanescem dúvidas quanto à alegada data de sua saída da sociedade, na medida em que, na própria Certidão de Dívida Ativa nº 2285/2004, consta a informação de saída do sócio em 30/06/2007, diferentemente do que foi informado e atestado no documento apresentado.

Sendo assim, até mesmo para que o debate da matéria seja exauriente, preservando o direito do contribuinte diante de uma eventual ilegalidade no procedimento administrativo fiscal, é que a discussão deveria ser projetada para o momento oportuno dos embargos à execução.

Conforme se verifica, o reconhecimento da necessidade de dilação probatória está devidamente fundamentado na existência de informações
conflitantes
entre a CDA, que lastreou a execução fiscal, e o documento da junta comercial, acostado pelo Embargante.

Por oportuno, sobre a alegação do Embargante de que não foi encontrada a citada CDA nos autos deste agravo de instrumento, registra-se que, por se tratar de execução fiscal que tramita eletronicamente, sob o nº 0001537-87.2005.8.08.0024, é mera faculdade do Agravante acostar as cópias dos documentos que reputar úteis, nos termos do art. 1.017, §5
o
, do CPC/15.

Por fim, o acórdão também encontra fundamento na jurisprudência vinculante do c. STJ, segundo a qual a inserção do nome do sócio na CDA faz presumir a sua responsabilidade quanto ao débito executado, cabendo ao mesmo produzir as provas necessárias para demonstrar a inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 135, do CTN (REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009).

Nesse contexto, a jurisprudência sedimentada do c. STJ orienta que o julgador não está obrigado a rebater
todos
os argumentos suscitados pelas partes,
quando houver adotado fundamento
suficiente
à elucidação do litígio
e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INCONFORMAÇÃO COM A TESE ADOTADA. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES. 1.
Os embargos declaratórios têm seu cabimento delineado pela presença dos pressupostos legais arrolados no art. 535 do Código de Processo Civil.
2. Fica evidente a intenção infringente buscada pela parte embargante, com a oposição destes embargos declaratórios, uma vez que pretende ver alterado o acórdão que negou provimento agravo regimental. 3. Na verdade, a questão não foi decidida como objetivava o embargante, uma vez que foi aplicado entendimento diverso.
É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1426194/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2
. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. (
omissis
). 4.
Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Verifica-se, assim, que a pretensão do Embargante é claramente a de
rediscutir
o resultado do julgamento, o que se mostra inadequado pela via dos embargos de declaração.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)